Tribunal: TJDFT
Processo: 0706216-37.2023.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE. AD USUCAPIONEM. AUSÊNCIA. MERA PERMISSÃO OU TOLERÂNCIA. RELAÇÃO TRABALHISTA. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA.
1. A aquisição da propriedade por meio da usucapião, independentemente da modalidade, ocorre quando alguém exerce a posse mansa e pacífica, ininterrupta, com animus domini e sem oposição, pelo período previsto na legislação civil. Não basta a posse fática (corpus); é necessário que o possuidor tenha a convicção íntima e aja como se o bem fosse seu (animus).
2. Os atos de mera permissão ou tolerância não induzem a posse (CC, art. 1.208), principalmente, quando decorrem da relação de confiança advinda de relação trabalhista.
3. A ausência de adequação do meio pelo qual se busca a satisfação jurisdicional caracteriza a falta de interesse processual, que tem por consequência o indeferimento da petição inicial.
4. Recurso conhecido e não provido.